Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. REVELIA. CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESP 1345331/RS.
1. Consoante entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1345331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a obrigação de pagar os encargos condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, dependendo do caso concreto.
1.1. O posicionamento do Tribunal da Cidadania informa que será parte legítima para responder pelo pagamento de verbas condominiais aquele que detém a posse do imóvel, exercitando as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa.
2. No caso, o devedor (vendedor do imóvel) foi revel, havendo a necessidade de dilação probatória para comprovação da posse do comprador assim como da ciência inequívoca do condomínio, não existente na instrução processual.
3. Ainda que a legitimidade passiva seja matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, mesmo assim, os documentos apresentados na apelação não demonstram de forma cabal a imissão na posse do comprador e a ciência inequívoca do condomínio. Sentença mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.